Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731489-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em contrarrazões, a parte apelada aponta a existência de indícios de litigância predatória e destaca a existência de elevado número de ações de idêntico conteúdo, ajuizadas pela mesma advogada em curto período, sendo seis delas em nome da ora recorrente, Nádia Lúcia Santos Carneiro (ID 61478215). Além disso, verifico que a assinatura aposta na procuração (ID 61478160) não confere com a constante do documento de identificação da autora (ID 61478058). Assim, a fim de elucidar a alegação de advocacia predatória, intime-se a parte autora para que junte aos autos instrumento de mandato, com reconhecimento de firma em cartório, outorgando aos advogados poderes de representação nos presentes autos, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 76 § 2o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator